Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-22.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – LOCAL INCERTO - ARTIGO 256, II, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (art. 256, II, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000931-22.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Casamento, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAM VENANCIO PINHEIRO - CPF: 987.054.071-68 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), WAGNER PICCIN - CPF: 814.798.591-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO
C/C PARTILHA DE BENS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO
RÉU

–

LOCAL INCERTO -
ARTIGO 256
, II,
DO CPC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A
citação por edital

será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encon
tra o citando (art. 256, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens
julgada
procedente
o pedido da autora e determinar a expedição do mandado para averbação no cartório competente.
Sem sucumbência.

O apelante alega a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios
existentes para
sua localização
.

Nas Contrarrazões, a apelada pugna pelo não
provimento do Recurso

(Id.217464275)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelante aduz que não foram esgotados todos os meios para localizá-l
o
e por isso a citação por edital seria nula.

No entanto, após as tentativas de citação
por oficial de justiça
(Id.217461979)
, foi juntado nos autos
certidões
de
outr
a
s

Ações
,
também sem sucesso
(Id
.
217461993)

Ademais, a irmã do
apelante inform
ou
ao meirinho que ele
“
não está em Juara desde dezembro de 2018, que inicialmente ele foi para Cuiabá-MT, e depois não teve mais informações e nem contato com ele, portanto não sabe onde
encontrá-lo
, ou quando ele possa retornar
”

(Id.217461979)
.

Importante ressaltar que a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos é uma alternativa dada ao juiz, e não uma imposição legal.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é
obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se
e

ncontrar
o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por
edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e
Siel
), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”
. (STJ,
RESp.
1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma,
DJe
de 26-6-2023).

Assim,
a citação por edital
foi expedida nos termos do artigo 256
, II,
do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Deixo de majorar a verba honorária pois não
foram arbitradas na 1a instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024